Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.: 1006911-28.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
EMBARGADO: MILTON MORAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DÚVIDAS ACERCA DA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” – ART. 1211, DO CÓDIGO CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006911-28.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, AQUISIÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MILTON MORAIS - CPF: 071.404.421-00 (EMBARGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
VENCIDA A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DÚVIDAS ACERCA DA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” – ART. 1211, DO CÓDIGO CIVIL -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA
–
MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade
do

órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento identificado pela numeração única: 1006911-28.2023.8.11.0000, interposto por
MILTON MORAIS
, cassando a decisão interlocutória que deferiu a liminar de interdito proibitório (Id: 166407171).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição, alegando que foi dado provimento ao recurso sob o simples e genérico fundamento de que o Embargado é possuidor do imóvel desde o ano de 2008.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 192604699).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou sua Impugnação aos Embargos de Declaração, arguindo quanto à inadmissibilidade do recurso oposto, que o recurso é meramente protelatório e quanto à inadequação da via eleita.

Por fim, almeja pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração (Id: 194567194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON MORAIS
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese à argumentação trazida pela parte Embargante, em consonância aos fundamentos do Acórdão ora atacado,
transparece legítimo o direito de MILTON MORAIS sobre a posse do imóvel em litígio
, fundado no contrato de compra e venda, firmado em 10/01/2008, por meio do qual adquiriu do senhor Hélio dos Santos Gomes uma área de 500 alqueires, localizada à Estrada
Paranorte
à
Tapaiúna
, KM 142, denominada Fazenda Grota Funda, no Município de Juara/MT (Id: 163506669), nas fotos e nos documentos juntados, os quais demonstram que o Embargado, em princípio, exerce a posse efetiva da área de terra em discussão, provas que, até o presente momento, satisfazem os requisitos exigidos pelo artigo 560, e seguintes, do CPC.

Noutro giro, a parte autora juntou à inicial cópia do contrato de compra e venda do imóvel de onde se vê que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Fazenda Boa Vista, localizado na Estrada Juara/
Itapaiúna
, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT, desde 12/05/2008 (Id: 36438277 dos autos de origem).

Assim, diante da controvérsia instaurada, a deliberação a respeito, tendo em vista que a demanda possessória envolve a comprovação da posse, ambas as partes afirmam ser possuidoras do imóvel e há suspeita de que existe uma sobreposição de terras, torna-se necessária a manutenção da situação do status
quo
para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Em casos tais, havendo dúvidas no tocante aos requisitos ensejadores da liminar possessória, não se faz recomendável a sua concessão, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, aplicando a regra do art. 1.211 do Código Civil, que consagra o princípio “
quieta non
movere
”:

“Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

No caso, como dito, ambas como as partes sustentam a posse sobre o imóvel, a matéria em debate necessita de ampla dilação probatória, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar as alegações das partes, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do referido princípio “
quieta non
movere
”, ao menos até melhor elucidação dos argumentos apresentados por cada parte através da instrução processual.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos
aclaratórios
, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum
dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está
adstrito
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018,
Publicado
no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a
matéria.“
(N.U 0035525-02.2019.8.11.0000
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019,
Publicado
no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com
as legislação consumerista
, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se
o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como
prequestionada
a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos, porque o autor interpôs ação de Interdito Proibitório sob alegação apenas de ameaça em posse
, mas
o resultado do julgamento
,
além de negar a tutela pretendida, concedeu liminar de reintegração em favor da parte ré.

O autor simplesmente pediu a tutela para evitar a ameaça em sua posse e a parte ré saiu com um mandado liminar de reintegração em seu favor.

Se fosse o caso de apelação, no qual a instrução é realizada e há cognição exauriente, tudo bem, mas em sede liminar de pedido inicial
, peço vista para
verificar.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

T
ambém revisitarei os autos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Não podemos prejudicar o recorrente, no máximo negar o pedido, mas não alterar a situação fática contra ele.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos por ter compreendido, de início, que o voto de relato pudesse ter deferido uma tutela possessória de urgência contra o recorrente, incorrendo em uma espécie de
reformatio in pejus
.

Todavia, após uma detida análise dos autos, foi possível constatar que as circunstâncias em que o acórdão ora embargado foi proferido não se deram como inicialmente imaginado.

Na realidade, o agravado, ora embargante
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
, ajuizou a
Ação de Interdito Proibitório
para postular uma tutela possessória em desfavor do agravante, ora embargado,
MILTON MORAIS
sob a alegação de que este estaria ameaçando sua posse em uma fração de 636,7887ha de terras, destacada de uma área maior.

Recebida a inicial, o juízo de origem deferiu
initio litis
e
inaudita altera parte
a liminar possessória em favor do autor
JURANDYR
.

Inconformado, o réu
MILTON
interpôs o Agravo de Instrumento n. 1012064-13.2021.8.11.0000, o qual foi provido por esta Câmara que, nos termos do voto de relato, concluiu que a decisão que havia deferido a liminar possessória deveria
“ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.”

Promovida, então, a referida audiência de justificação prévia, com a oitiva de três testemunhas –
Vunibaldo

Hormung
(ex-administrador da fazenda do autor),
Cláudio Mass
(
ex-prestador
de serviços ao autor) e
Brás de Freitas Azambuja
– (
ex-lindeiro
da área cuja posse se disputa) – o juízo de origem deferiu mais uma vez a liminar possessória em favor do autor, e ora embargante,
JURANDYR
.

Contra essa nova decisão, o requerido
MILTON
interpôs o Agravo de Instrumento n. 1006911-28.2023.8.11.0000, postulando a concessão de tutela recursal de urgência para suspender o mandado proibitório.

Sustentou para tanto, que os contratos juntados aos autos comprovariam que o réu
MILTON
adquiriu o imóvel denominado
Fazenda Grota Funda
, com área de 1.240,6103 hectares, da pessoa de
Hélio dos Santos Gomes
, ainda em
10/01/2008
, antes, portanto, de o autor
JURANDYR
ter adquirido a
Fazenda Boa Vista
, com área de 636,7887ha, supostamente
sobreposta, que, conforme Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos sobre Imóveis Rurais, teria sido firmado com o cedente
Antônio Baroni
apenas em
12/05/2008
.

Aduziu, ainda, que além de os demais lindeiros da área litigiosa – quem sejam, a
Sra

Maria Aparecida Alves

dos Santos
e o Sr.
Fábio Pache
, os quais também litigaram com o autor
JURANYR
pela posse de parte de suas áreas, tendo em ambos os casos sido vencidos pelos mencionados confrontante – reconhecerem o réu
MILTON
como o verdadeiro possuidor da área em disputa nos autos de origem, conforme declarações juntadas ao instrumento (
IDs
.
ns
. 163506676 e 163506675), certo seria que a testemunha
Brás de Freitas Azambuja
, também lindeiro da área até o ano de 2018, teria confirmado ao juízo de origem, por ocasião da audiência de justificação prévia, que o réu é quem possuía a porção de terras em disputa quando vendeu suas terras na região.

Defendeu, no mais, que as demais testemunhas ouvidas em juízo na audiência de justificação (
Cláudio
e o
Vunilbaldo
) seriam funcionários do autor agravado, de modo que suas declarações deveriam ser tomadas com reserva, posto que suas declarações certamente se dariam em benefício daquele que os remunera, ou seja, o
autor agravado

JURANDYR
, ora embargante.

Recebido o recurso de Agravo de Instrumento proposto por
MILTON
, o d. Relator deferiu-lhe o efeito suspensivo em decisão de ID. n. 163995683, de modo a sustar os efeitos da decisão agravada que havia deferido a liminar possessória em favor do autor
JURANDYR.

O autor/agravado opôs, então, o recurso de embargos de declaração de ID. n. 165286697, pugnando pela sustação da liminar recursal em função de algumas contradições.

Em decisão de ID. n. 166421668, o d. relator acolheu os mencionados
aclaratórios
e, sanando a contradição suscitada, revogou a decisão
de ID. n. 163995683, mantendo-se o
decisum
do juízo de origem que havia deferido a liminar proibitória deferida em favor do autor
JURANDYR
.

O réu agravante interpôs, então, o Agravo Interno de ID. n. 169337171 almejando a manutenção da decisão que, ao receber o Agravo de Instrumento, havia deferido a liminar recursal em seu favor para sustar os efeitos da liminar possessória agravada.

O d. Relator pautou então o Agravo de Instrumento e o Interno para serem julgados conjuntamente.

Na sessão de julgamento do dia 22/11/2023 este colegiado, seguindo o voto de relato, deu provimento ao Agravo de Instrumento do réu
MILTON
, com base no princípio
quieta non
movere
, previsto no art.1.211 do CC/2002, tão somente para “para cassar a decisão
a quo
que deferiu a tutela liminar”, conforme acórdão de ID. n. 191898160, cujo fundamento peço vênia para transcrever:

“[...]

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

No presente caso, em princípio, transparece legítimo o direito de MILTON MORAIS sobre a posse do imóvel em litígio, fundado no contrato de compra e venda, firmado em 10/01/2008, por meio do qual adquiriu do senhor Hélio dos Santos Gomes uma área de 500 alqueires, localizada à Estrada
Paranorte
à
Tapaiúna
, KM 142, denominada Fazenda Grota Funda, no Município de Juara/MT (ID 163506669), nas fotos e nos documentos juntados, os quais
demonstram que o Réu, em princípio, exerce a posse efetiva da área de terra em discussão, provas que, até o presente momento, satisfazem os requisitos exigidos pelo artigo 560, e seguintes, do CPC.

Noutro giro, a parte autora juntou à inicial cópia do contrato de compra e venda do imóvel de onde se vê que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Fazenda Boa Vista, localizado na Estrada Juara/
Itapaiúna
, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT, desde 12/05/2008 (ID 36438277 dos autos de origem).

Assim, diante da controvérsia instaurada, a deliberação a respeito, tendo em vista que a demanda possessória envolve a comprovação da posse, ambas as partes afirmam ser possuidoras do imóvel e há suspeita de que existe uma sobreposição de terras, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Em casos tais, havendo dúvidas no tocante aos requisitos ensejadores da liminar possessória, não se faz recomendável a sua concessão, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o ‘status quo’ da situação, aplicando a regra do art. 1.211 do Código Civil, que consagra o princípio ‘quieta non
movere
’:

‘Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.’

No caso, como dito, ambas como as partes sustentam a posse sobre o imóvel, a matéria em debate necessita de ampla dilação probatória, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar as alegações das partes, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do referido princípio ‘quieta non
movere
’, ao menos até melhor elucidação dos argumentos apresentados por cada parte através da instrução processual.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO `QUIETA NON MOVERE ́. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.’ (TJ-RS

Agravo de Instrumento no 70074580747, 18a Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - PRESENÇA - PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. Consoante estabelece o art. 561 do CPC, a liminar de reintegração de posse será concedida quando provada pela parte autora a sua posse anterior, a data do esbulho praticado pelo réu, bem como a permanência da privação da posse. Quando duas partes se disserem possuidoras, deve-se manter provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso, em atenção ao princípio quieta non
movere
.’ (TJ-MG, AI: 10000191691559001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE. PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (TJ-RR,
AgInst
: 90017364920218230000, Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO, Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/03/2022, Data de Publicação: 21/03/2022)

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão que concedeu a liminar, merece esta ser reformada até o julgamento de mérito da ação principal.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento do
mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 163475191),
DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão a quo que deferiu a tutela liminar.

Em consequência,
julgo prejudicado
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.”

Note-se, contudo, que embora a decisão do juízo de origem tenha sido revogada,
não foi deferida a tutela possessória em favor do réu agravante como inicialmente supus.

Porém, em análise dos autos, contra o mencionado acórdão se volta o autor/agravado
JURANDYR
através dos embargos de declaração de ID. n. 192604699, suscitando que o aresto incorreu em omissão e em contradição com o conjunto probatório dos autos, eis que além de as testemunhas ouvidas na audiência de justificação confirmarem que o autor detém a posse da área litigiosa, tanto o instrumento contratual ostentado como comprovantes de ITR, CCIR e declarações apresentadas teriam sido providenciados ou fabricados em 2020/2021, após, portanto, à distribuição da ação de interdito proibitório ou da própria citação, de maneira que imprestáveis para a comprovação da alegada posse do agravante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que, de fato, o acórdão incorrera em omissões que merecem ser sanadas.

Com efeito, é bem verdade que a testemunha
BRÁS DE FREITAS AZAMBUJA
vacilou em suas declarações, ora afirmando que, quando vendeu sua propriedade em 2018, ambos os litigantes se encontravam na posse da área litigiosa, ora dizendo que apenas o réu/agravante estava na pose da área em questão.

Vale também destacar que, embora essa testemunha
BRÁS DE FREITAS AZAMBUJA
tenha afirmado ao juízo imaginar que o réu/agravante
MILTON
vendeu madeira da área
“para os Coragem”
,
posteriormente a mencionada testemunha disse acreditar que os tais “Coragem”, compradores da madeira extraída, se acertaram com o autor/agravado
JURANDYR
.

Ocorre, porém, que as outras duas testemunhas, ou seja,
VUNIBALDO HORMUNG
e
BRÁS DE FREITAS AZAMBUJA
foram uníssonas em afirmar que o autor/agravado
JURANDYR
sempre exerceu e continuou exercendo a posse sobre a porção de terras em disputa, a despeito das investidas do réu/agravante.

Além disso a compreensão extraída do voto de relato, no sentido de que o réu/agravante adquiriu a posse da área da área em 10/01/2008, o documento de ID. n. 163506669 que comprovaria tal aquisição, deve ser examinado com
total desconfiança
, posto que, apesar de tal instrumento trazer, realmente, a mencionada data (10/01/2008) como sendo a da contratação, a
autenticação do documento e reconhecimento da firma dos signatários se deu apenas em 22/06/2021
, o que denota fortes indícios de se
tratar de documento apócrifo
. Vejamos:

Sobre tal fato, o aresto quedou-se silente e omisso.

De igual maneira, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de ID. n. 163506671 e a Declaração do Imposto Territorial Rural – ITR
de ID. n. 163506670, referem-se ao exercício de 2020, e foram emitidos após a citação do agravante – circunstância a fragilizar sobremaneira as alegações do requerido, ora embargado.

Acerca do termo de emissão desses documentos, recentíssimos – diga-se de passagem – e supostamente comprobatórios do exercício de posse do agravante/embargado, o aresto também foi omisso.

Além disso, os boletins de ocorrência elaborados em 2013 e 2017, por prepostos do autor agravado, colocam mais uma vez em xeque a narrativa recursal – dos quais o v. acórdão igualmente não mencionou.

No mais,
conveniente destacar acordo com a jurisprudência desta Corte, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências robustas em sentido oposto, deve-se prestigiar provisoriamente a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação, sobretudo quando a decisão agravada se deu após a realização de audiência justificatória.

Ademais, a mera revogação da decisão agravada deixará as partes em uma situação de incerteza, podendo, inclusive, abrir margem para que continuem a disputar a área a sua maneira, e pelas próprias forças, o que não se afigura razoável.

Diante disso, e pedindo vênias ao d. Relator,
acolho
os presentes
aclaratórios
opostos pelo autor/agravado para sanar as omissões acerca das provas coligidas aos autos, e, por consequência, reformar o aresto embargado para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo réu/agravante.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024